Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de EZEQUIEL INÁCIO. Ao exame dos autos, verifica-se que antes de proferir a decisão agravada foi dada oportunidade aos credores para eventual impugnação das contas, porém quedaram-se inertes. Nas razões recursais deduziram matéria própria de eventual impugnação, que não foi submetida ao exame do juízo de origem. Desta forma, ante eventual vício intrínseco que impeça o conhecimento da matéria, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório e em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403